Tribunal: TJMT
Processo: 1011366-31.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011366-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), RENATO POLIDORO - CPF: 424.482.710-20 (AGRAVANTE), JOSE DEVANIR TREVIZOLLI - CPF: 444.241.839-04 (AGRAVANTE), MARISANTA BROCK TREVIZOLLI - CPF: 627.483.949-68 (AGRAVANTE), NILVA MARIA SCARIOTT BROCH - CPF: 282.433.159-34 (AGRAVANTE), EZIRO MUROFUSE - CPF: 160.645.349-15 (AGRAVADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (AGRAVADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISTINÇÃO ENTRE OPOSIÇÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de inadequação da via eleita em Ação de Oposição e determinou o prosseguimento do feito com realização de prova pericial. O agravado ajuizou Ação de Oposição em face de espólios litigantes em ação reivindicatória, alegando que laudo pericial homologado naquela demanda teria incluído indevidamente parte de imóvel de sua propriedade, registrado sob matrículas próprias, requerendo a anulação da perícia e a realização de novo laudo para exclusão de sua área da controvérsia originária. Os agravantes sustentam a inadequação da ação de oposição, defendendo o cabimento de embargos de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de inadequação da via eleita e determina a realização de perícia técnica; e (ii) estabelecer se a pretensão de exclusão de imóvel próprio de disputa possessória ou reivindicatória alheia pode ser deduzida por ação de oposição ou se deve ser veiculada por embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando a postergação da análise da matéria para a apelação tornar inútil o provimento jurisdicional, conforme tese firmada no Tema 988 do STJ.

A realização de perícia técnica complexa e onerosa em processo possivelmente inviável por inadequação da via eleita caracteriza urgência apta a justificar o imediato exame da controvérsia recursal.

A ação de oposição exige que o terceiro pretenda para si o mesmo bem ou direito objeto da controvérsia entre autor e réu da demanda originária, nos termos do art. 682 do CPC.

Os embargos de terceiro destinam-se à proteção de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bem que possua ou sobre o qual detenha direito incompatível com o ato constritivo, conforme art. 674 do CPC.

O agravado não reivindica para si a área objeto da ação reivindicatória originária, mas busca excluir imóvel de sua propriedade da disputa entre os espólios litigantes, afastando suposto erro pericial que teria abrangido indevidamente sua área.

A pretensão de exclusão de bem próprio de litígio alheio não se amolda aos pressupostos da ação de oposição, pois inexiste identidade entre o objeto da demanda originária e o direito afirmado pelo terceiro.

A inadequação da via eleita configura vício que compromete o desenvolvimento válido e regular do processo, inviabilizando o prosseguimento da ação de oposição.

Não se aplica o princípio da fungibilidade entre oposição e embargos de terceiro quando caracterizado erro grosseiro na escolha da via processual, diante das diferenças estruturais e finalísticas entre os institutos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O agravo de instrumento é cabível, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, quando a imediata análise da controvérsia evitar a prática de atos processuais complexos e onerosos potencialmente inúteis.

A ação de oposição exige identidade entre o objeto litigioso da demanda originária e o direito afirmado pelo terceiro opoente.

O terceiro que busca excluir imóvel próprio de controvérsia possessória ou reivindicatória alheia deve utilizar embargos de terceiro, e não ação de oposição.

A inadequação da via eleita autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 682, 1.015 e 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988, REsp nº 1.704.520/MT e REsp nº 1.696.396/MT.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011366-31.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: RENATO POLIDORO, JOSE DEVANIR TREVIZOLLI, MARISANTA BROCK TREVIZOLLI, NILVA MARIA SCARIOTT BROCH

AGRAVADO: EZIRO MUROFUSE, CELESTE BROCK

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO POLIDORO, JOSÉ DEVANIR TREVIZOLLI, MARISANTA BROCK TREVIZOLLI e NILVA MARIA SCARIOTT BROCH contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Oposição nº 1012057-02.2024.8.11.0037, ajuizada por EZIRO MUROFUSE em face dos agravantes e do ESPÓLIO DE CELESTE BROCK.

A decisão agravada, proferida em sede de saneamento do processo, rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelos ora agravantes, sob o fundamento de que
"a Ação de Oposição, prevista no artigo 682 do CPC, destina-se àquele que pretende, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre o qual controvertem autor e réu. No caso em tela, o opoente alega que a perícia homologada incluiu parte de seu imóvel no objeto litigioso da ação reivindicatória. Com isso, passou a existir uma controvérsia sobre a titularidade daquela faixa de terra, o que atrai a pertinência da oposição, na qual o terceiro busca excluir seu direito da disputa alheia".

Os agravantes sustentam, em síntese, que a via adequada para a pretensão do agravado seria a de Embargos de Terceiro, e não a Ação de Oposição.

Argumentam que a Ação Reivindicatória originária (processo nº 0005228-47.2009.8.11.0037) tem como objeto a discussão sobre os limites de demarcação da Fazenda Planalto, área que pertence aos agravantes, sem qualquer relação com as áreas do agravado.

Afirmam que, conforme o artigo 682 do CPC, a Oposição é cabível quando o terceiro pretende, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, o que não ocorre no caso, já que o agravado não possui qualquer pretensão sobre a área objeto do litígio na ação reivindicatória.

Destacam que o próprio agravado admite que sua intenção é apenas proteger os limites de seu imóvel contra um suposto erro pericial, o que caracterizaria hipótese típica de Embargos de Terceiro, nos termos do artigo 674 do CPC. Ressaltam que a manutenção da decisão agravada forçará as partes a litigarem contra quem não disputa o mesmo bem, além de impor a realização de uma nova e desnecessária prova pericial, gerando custos processuais ineficazes.

Invocam a tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) para justificar o cabimento do presente agravo de instrumento, alegando que a urgência e a inutilidade do julgamento diferido em apelação são evidentes, visto que a decisão saneadora, ao rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita, impôs às partes a realização de uma perícia técnica de alta complexidade e desnecessária.

O ESPÓLIO DE CELESTE BROCK apresentou contrarrazões ao agravo, arguindo, preliminarmente, o não cabimento do recurso por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e por não se aplicar o Tema 988 do STJ. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que o que pretendem os autores da Reivindicatória e o Opositor é simplesmente a produção de nova prova pericial para assegurar a aplicação da lei.

Por sua vez, EZIRO MUROFUSE também apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade, ante a ausência de enquadramento da decisão recorrida no rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, defende a adequação da via eleita, argumentando que o laudo pericial homologado na ação reivindicatória avançou indevidamente sobre sua propriedade, criando uma controvérsia sobre a titularidade da faixa de terra, o que atrai a pertinência da oposição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Eminentes Pares,

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, impõe-se a análise das questões preliminares suscitadas pelos agravados, notadamente quanto ao cabimento do presente agravo de instrumento.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.015, estabeleceu um rol de hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento, adotando o sistema da taxatividade. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT), firmou a tese da "taxatividade mitigada", segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em análise, a decisão agravada rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e determinou o prosseguimento do feito com a realização de prova pericial. Embora tal decisão não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, entendo que a situação se amolda à tese da taxatividade mitigada.

Isso porque a realização de uma perícia técnica complexa e dispendiosa em um processo que, segundo os agravantes, seria natimorto por inadequação da via eleita, representa um dispêndio de recursos e de atividade jurisdicional que poderia ser evitado caso a questão fosse apreciada de imediato. A espera pelo julgamento de eventual apelação tornaria inútil o reconhecimento posterior da inadequação da via eleita, pois a perícia já teria sido realizada, com todos os custos e mobilização da máquina judiciária que isso implica.

Ademais, a questão da adequação da via processual escolhida é matéria de ordem pública, que pode inclusive ser conhecida de ofício pelo juízo, o que reforça a necessidade de sua apreciação imediata, antes que se avance para fases processuais mais complexas e onerosas.

Portanto, reconheço o cabimento do presente agravo de instrumento, com fundamento na tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), e passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

DO MÉRITO

Eminentes Pares,

A controvérsia central do presente recurso reside na adequação ou não da via processual eleita pelo agravado (Ação de Oposição) para a tutela do direito que alega possuir.

Para uma adequada compreensão da questão, é necessário delimitar com precisão a natureza jurídica e os requisitos da Ação de Oposição, bem como sua distinção em relação aos Embargos de Terceiro, para então verificar qual instituto se amolda à pretensão deduzida pelo agravado.

A Oposição é uma modalidade de intervenção de terceiros que, no sistema processual brasileiro atual, deve ser formulada como ação autônoma, conforme dispõe o artigo 682 do Código de Processo Civil:

"Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos."

Da leitura do dispositivo legal, extraem-se os seguintes requisitos para o cabimento da Oposição:

Existência de um processo pendente entre autor e réu;

Pretensão do terceiro (opoente) sobre a mesma coisa ou direito que é objeto da controvérsia entre autor e réu;

Ajuizamento antes da prolação da sentença no processo originário.

O elemento nuclear que caracteriza a Oposição é a pretensão do terceiro sobre o mesmo bem ou direito que constitui objeto do litígio entre autor e réu. O opoente ingressa no processo afirmando que o bem ou direito disputado não pertence nem ao autor nem ao réu da ação originária, mas a ele próprio.

Por outro lado, os Embargos de Terceiro, disciplinados no artigo 674 do CPC, possuem natureza jurídica e finalidade distintas:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
"

Os Embargos de Terceiro têm como pressupostos:

A existência de um processo no qual o embargante não seja parte;

A ocorrência de constrição judicial (ou ameaça de constrição) sobre bens que o embargante possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo;

A finalidade de desfazer ou inibir o ato constritivo.

A distinção fundamental entre os institutos reside no objeto da pretensão: enquanto na Oposição o terceiro pretende para si o mesmo bem ou direito que é objeto da disputa entre autor e réu, nos Embargos de Terceiro o terceiro não tem interesse no objeto da disputa original, mas apenas busca afastar a constrição ou ameaça de constrição que recai sobre bem de sua propriedade ou posse.

Feitas essas considerações teóricas, passo à análise do caso concreto para verificar se a pretensão deduzida pelo agravado se amolda aos requisitos da Ação de Oposição ou se, como sustentam os agravantes, deveria ter sido veiculada por meio de Embargos de Terceiro.

Conforme se depreende dos autos, o agravado EZIRO MUROFUSE ajuizou Ação de Oposição em face do ESPÓLIO DE CELESTE BROCK e do ESPÓLIO DE ANTÔNIO BROCK SOBRINHO (representado pelos ora agravantes), que litigam entre si em Ação Reivindicatória (processo nº 0005228-47.2009.8.11.0037).

Na Ação Reivindicatória, discute-se o domínio de uma área específica entre as partes originárias, tendo sido realizada perícia judicial para delimitar os limites das propriedades em disputa. O agravado alega que o laudo pericial homologado naquela ação incorreu em erro grave, abrangendo indevidamente parte da área de sua propriedade, registrada sob as matrículas nº 30448 e nº 30449 do CRI de Primavera do Leste/MT.

A pretensão do agravado, conforme exposto em sua petição inicial de Oposição, é a anulação do laudo pericial homologado na Ação Reivindicatória e a realização de nova perícia, para que seja excluída do litígio havido entre os opostos a área que alega ser de sua propriedade.

Analisando detidamente a situação fática e a pretensão deduzida, verifico que não estão presentes os requisitos para o cabimento da Ação de Oposição.

O elemento nuclear da Oposição, como já exposto, é a pretensão do terceiro sobre o mesmo bem ou direito que constitui objeto do litígio entre autor e réu. No caso, o objeto da Ação Reivindicatória é a disputa sobre os limites entre a Fazenda Matrinchã (de propriedade do Espólio de Celeste Brock) e a Fazenda Planalto (de propriedade dos agravantes).

O agravado, contudo, não pretende para si essa área disputada entre as partes originárias. Ele não afirma ser o verdadeiro proprietário da área objeto da Ação Reivindicatória. Sua pretensão é outra: ele busca proteger sua propriedade (registrada sob as matrículas nº 30448 e nº 30449) de um suposto erro pericial que teria incluído parte dela na área em disputa na Ação Reivindicatória.

Em outras palavras, o agravado não quer entrar na disputa para reivindicar para si o bem disputado; ele quer justamente o contrário: excluir sua propriedade da disputa alheia. Essa pretensão não se amolda ao conceito de Oposição previsto no art. 682 do CPC.

A própria decisão agravada reconhece essa realidade ao afirmar que o opoente "busca excluir seu direito da disputa alheia". Ora, se o opoente busca excluir seu direito da disputa, e não se incluir nela para reivindicar o bem para si, não estamos diante de uma hipótese de Oposição, mas sim de Embargos de Terceiro.

Os Embargos de Terceiro, como visto, são o instrumento processual adequado para quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua. No caso, o agravado alega que o laudo pericial homologado na Ação Reivindicatória representa uma ameaça de constrição sobre sua propriedade, na medida em que incluiu indevidamente parte dela na área em disputa naquela ação.

No caso em análise, o agravado alega que o laudo pericial homologado na Ação Reivindicatória representa uma ameaça de constrição sobre sua propriedade, na medida em que incluiu indevidamente parte dela na área em disputa naquela ação. Essa situação se amolda perfeitamente à hipótese de cabimento dos Embargos de Terceiro prevista no art. 674 do CPC.

Não se trata, portanto, de uma questão meramente formal ou de nomenclatura da ação, mas de adequação da via processual à pretensão deduzida. A escolha da via processual adequada é essencial para a correta prestação jurisdicional, pois cada procedimento tem suas peculiaridades, requisitos e efeitos próprios.

A inadequação da via eleita, no caso, não é mera irregularidade sanável, mas vício que compromete o próprio desenvolvimento válido e regular do processo, pois a pretensão deduzida pelo agravado não se amolda aos requisitos da Ação de Oposição.

No caso em análise, não há identidade entre o objeto da ação principal (Reivindicatória) e a pretensão do agravado. Enquanto na Reivindicatória discute-se o domínio de uma área específica entre as partes originárias, o agravado não pretende esse mesmo bem para si, mas sim a proteção de sua propriedade contra um suposto erro pericial.

Não se aplica, no caso, o princípio da fungibilidade entre a Oposição e os Embargos de Terceiro, pois se trata de institutos com requisitos, procedimentos e finalidades distintos. A jurisprudência reconhece que a fungibilidade não se aplica quando há erro grosseiro na escolha da via processual, como no caso em análise.

Ademais, a manutenção da decisão agravada implicaria em prejuízo processual significativo, pois forçaria as partes a litigarem em procedimento inadequado, com a realização de perícia técnica complexa e dispendiosa, quando a via correta (Embargos de Terceiro) permitiria uma solução mais célere e eficiente da controvérsia.

Portanto, entendo que a decisão agravada merece reforma, para reconhecer a inadequação da via eleita pelo agravado e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, acolher a preliminar de inadequação da via eleita e julgar extinta a Ação de Oposição nº 1012057-02.2024.8.11.0037, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, ressalvando ao agravado o direito de ajuizar a ação adequada à tutela de sua pretensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026